Tribunal: STF
Processo: MS 38103
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 28.944/2022-STF.



    Trata-se de petição por meio da qual a parte embargante requer a juntada de memorial, a submissão da matéria ao Plenário da Corte e realização de sustentação oral (documento eletrônico 50).



    É o relatório necessário. Decido.



    A Resolução 642/2019 desta Suprema Corte, com as alterações feitas pela Resolução 669/2020, assim dispõe sobre o pedido de destaque:



    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de destaque feito:



    I - por qualquer ministro;



    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Como se vê, o pedido de destaque feito pela parte, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que deverá ser submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator. Além disso, deve obedecer o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.



    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 



    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator.



    Na espécie, a parte embargante, além de não obedecer o prazo estabelecido na supramencionada resolução, funda seu pedido na alegação de que pretende sustentar oralmente as razões recursais, o que, todavia, é inviável em embargos de declaração, à luz do que dispõe o § 2° do art. 131 do Regimento Interno do STF. 



    Eis a redação desse dispositivo:



    “Art. 131. […] 



    […]



    § 2º Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.



    Destaco, ainda, que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 937 do novo Código de Processo Civil, verbis:



    “Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:



    I - no recurso de apelação;



    II - no recurso ordinário;



    III - no recurso especial;



    IV - no recurso extraordinário;



    V - nos embargos de divergência;



    VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;



    VII - (VETADO);



    VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;



    IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.



    § 1°A sustentação oral no incidente de resolução de demandas repetitivas observará o disposto no art. 984, no que couber.



    § 2° O procurador que desejar proferir sustentação oral poderá requerer, até o início da sessão, que o processo seja julgado em primeiro lugar, sem prejuízo das preferências legais.



    § 3° Nos processos de competência originária previstos no inciso VI, caberá sustentação oral no agravo interno interposto contra decisão de relator que o extinga.



    § 4° É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão” (grifei).



    Isso posto, indefiro o pedido formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator